Tribunal: TJDFT
Processo: 0706623-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0706623-72.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: INTEROURO ALIMENTOS LTDA. IMPETRADO: PROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Homologo o pedido de desistência do mandado de segurança (id. 15338585) e extingo o processo, sem resolução do mérito, art. 485, inc. VIII, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, arquivem-se os autos. Brasília - DF, 1 de abril de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora